Tribunal: TJSP
Processo: 1067051-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA ÚNICA DEPENDENTE, FILHA, APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA.
Plano de saúde. Autora que visa a manutenção do contrato de seguro de saúde do qual é beneficiária há várias décadas, contratado pelo pai falecido. Cabimento. Morte do titular do seguro saúde que não autoriza a resilição unilateral do ajuste

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA ÚNICA DEPENDENTE, FILHA, APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA.
Plano de saúde. Autora que visa a manutenção do contrato de seguro de saúde do qual é beneficiária há várias décadas, contratado pelo pai falecido. Cabimento. Morte do titular do seguro saúde que não autoriza a resilição unilateral do ajuste pela operadora. Aplicação dos artigos 13, da Lei 9.656/98 e 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Ausência de prejuízo à operadora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067051-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada DEBORA PALLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
2
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (16a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelada: Débora Pallos
Voto no 18.018
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA
ÚNICA DEPENDENTE, FILHA, APÓS A MORTE DO
TITULAR.

POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA.
Plano de saúde. Autora que visa a manutenção do contrato
de seguro de saúde do qual é beneficiária há várias décadas,
contratado pelo pai falecido. Cabimento. Morte do titular do
seguro saúde que não autoriza a resilição unilateral do ajuste
pela operadora. Aplicação dos artigos 13, da Lei 9.656/98 e
3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
Ausência de prejuízo à operadora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
138/144 e aclarada a fl. 147, de relatório adotado, que julgou procedente
o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, para manter
a autora como beneficiária do plano de saúde findo o prazo remissivo,
com os mesmos benefícios e coberturas que gozava antes do falecimento
do titular, mediante o pagamento de sua mensalidade.
Diante da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
3
fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
Inconformada, a ré sustenta, em síntese, que a
apelada não pode permanecer na apólice porquanto há expressa previsão
contratual de cobertura de remissão por morte do segurado titular,
benefício concedido pelo período de 5 anos, independentemente de
pagamento da mensalidade do plano de saúde e que, findo o prazo, não
há falar em manutenção da avença; que a segurada tem mais de 24 anos
de idade o que, inclusive, inviabiliza a remissão nas novas contratações;
que não comercializa planos individuais desde o ano de 2007; que a
conduta está em consonância com as normas que regem o setor, bem
como com o CDC; e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões da autora (fls. 170/177).
É o relatório.
Incontroversa a relação jurídica existente entre
as partes.
Com efeito, a autora era dependente de Etienne
Pallos, na qualidade de filha, no contrato de seguro saúde familiar
celebrado em 26.12.1974, inicialmente, com a Golden Gross (fls. 31/32),
depois sucedida pela Bradesco Seguros, consoante apólice de fls. 33/34.
Ocorre que o titular faleceu no dia 10.04.2020 (fl.
24) e objetiva a apelante a extinção da apólice, decorrido o período de
remissão (5 anos).
Pesem as alegações da recorrente, a Lei no 9.656/98
não prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
4
seguradora após o falecimento do titular do plano de saúde. Ao
contrário, disciplina em seu art. 13, parágrafo único, inciso II: “Os
produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão
vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de
inadimplência”.
Por sua vez, regulamenta o art. 3o, § 1o, da
Resolução Normativa no 195/2009 da ANS que a “extinção do vínculo
do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.
Aplicável, também, a Súmula Normativa no
13/2010, da Agência Nacional de Saúde, que estabelece: “O término da
remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes,
para os contratos firmados a qualquer tempo”.
Destarte, a morte do titular não significa a extinção
do contrato familiar com a exclusão da beneficiária, depois de várias
décadas, já contando a autora mais de 56 anos de idade e comorbidades
indicadas no relatório médico de fl. 30. O vínculo deve perdurar, até
porque não haverá qualquer prejuízo à operadora, que continua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
5
recebendo as mensalidades cobradas de acordo com o contrato e o
usuário que nele permanece.
Nesse sentido, ademais, é a jurisprudência do
Tribunal:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL. CANCELAMENTO APÓS A
MORTE DO TITULAR. Recurso interposto
pela parte ré em face de sentença de
procedência do pedido, para declarar abusiva
a cláusula 6 das Condições Gerais da Apólice,
que considera dependentes apenas o cônjuge
ou companheiro e demais dependentes, desde
que declarados e aceitos pela legislação do
imposto de renda e condenar a ré na obrigação
da fazer consistente na manutenção dos
coautores como beneficiários no plano de
seguro saúde, nas mesmas condições de
quando estava o titular segurado em vida,
mediante
pagamento
das
mensalidades.
Autores que permaneceram como dependentes
no contrato de plano de saúde titularizado por
seu pai por décadas, mesmo após terem
atingido a idade limite, condição que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
6
acordo com o contrato, poria termo à condição
de dependência. Divergência da operadora
apenas após a morte do titular. Embora a
limitação da idade dos dependentes não se
mostre, por si só, nula, o comportamento da ré
com
relação
aos
autores
se
mostrou
contraditório e não pode ser tolerado. Não
exercício da prerrogativa contratual no tempo
que suscita a possibilidade de perda da
faculdade de excluir do contrato o beneficiário
dependente, que passou a nutrir justa expectativa de direito em relação à
continuidade do pacto, agora como titular.
Necessidade de assegurar aos dependentes já
inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes, para os contratos
firmados a qualquer tempo. Afirmação de não
comercialização que não afasta a possibilidade
de manutenção dos autores na carteira de
segurados
da
qual
foram
injustamente
excluídos, sob pena de se valer de via oblíqua
para
esvaziar
o
conteúdo
da
referida
resolução. Sentença reformada apenas para
afastar a declaração de nulidade da cláusula,
que permanece inaplicável por razão diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
7
Honorários
majorados.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO."(Apelação Cível
1029833-76.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; j. 16/09/2020);
PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA
C.C.
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA

Procedência
decretada

Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C.
STJ) - Possibilidade de revisão de cláusulas
contratuais que decorre do próprio sistema
jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do
CDC) Contrato de novo plano Imposição
ao viúvo dependente-beneficiário após o
falecimento do titular - Descabimento -
Conduta abusiva da seguradora - Direito de
permanência no plano original, pagando o
preço
correspondente
-
Falecimento
do
segurado principal que não constitui motivo
para rescisão unilateral do instrumento em
relação aos demais beneficiários - Súmula
Normativa da ANS 13/2010 que assegura aos
dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
8
contratuais, com a assunção das obrigações
decorrentes, para os contratos firmados a
qualquer tempo Precedentes Honorários
sucumbenciais que devem ser majorados -
Sentença mantida Recurso improvido. (Ap. n.
1000201-44.2016.8.26.0315, rel. Des. Salles
Rossi, j. 04.10.2018);
APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
Com a morte do beneficiário titular é
assegurado aos dependentes a manutenção no
plano, desde que continuem arcando com o
valor do prêmio Observação dos princípios
da função social do contrato e da boa-fé na
sua execução Relação de dependência e justa
expectativa criada entre a seguradora e o
consumidor Aplicação analógica da Súmula
13/10 da ANS
Recurso não provido”.
(Apelação Cível 1049033-06.2018.8.26.0100,
Rel. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de
Direito Privado, j. 05/11/2019).”
Releva-se, em tal medida, o respeito aos princípios
constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067051-07.2020.8.26.0100 -Voto no 18018rs
9
e especialmente da proteção à entidade familiar. Não se pode admitir que
após mais de 45 anos sendo segurada do plano de saúde, a recorrida seja
compelida a adquirir novo seguro, com novos valores.
Portanto, acrescida dos argumentos ora tecidos, de
rigor a manutenção da sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 20% sobre o
valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR